Tribunal: TJPA
Processo: 0819926-98.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819926-98.2022.8.14.0000

PACIENTE: CRISTINA BATISTA NOGUEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO NA MODALIDADE TENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.

1. A custódia cautelar fundamentada na garantia da ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presentes no caso em questão, o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois diante da gravidade concreta da conduta delituosa e da periculosidade da paciente, seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

2. As qualidades pessoais da paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA.

3. Configura exercício de futurologia proscrito pela jurisprudência do STJ o manejo de tese que aponta ilegalidade da preventiva ante suposta desproporcionalidade com o regime inicial de cumprimento da pena em caso de eventual condenação, “pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus” (STJ, AgRg no AgRg no RHC 162259/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 26/04/2022).

SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. MULHER SEM FILHO MENOR DE 12 ANOS. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA À PESSOA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

4. Conforme sedimentado no julgamento do HC coletivo 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal autorizou a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

5. Não obstante, a prisão domiciliar para mulher genitora de filho menor de 12 anos não é admitida nos casos em que o crime tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra seus descendentes ou dependentes (CPP, art. 318-A), ou ainda em circunstâncias excepcionalíssimas que justifiquem a manutenção da segregação cautelar (STJ, RHC nº 90.454/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 24/08/2018), exceção retratada nos autos em que o crime foi praticado com violência à pessoa (tentativa de homicídio).

6. Ademais, os filhos da paciente são adolescentes, afastando-se dos ditames legais que exigem, para a concessão da benesse, que a agente tenha filhos menores de 12 anos. Inteligência do art. 318, inciso V e art. 318-A, I, do CPP.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 14 a 16 de março de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
CRISTINA BATISTA NOGUEIRA
contra ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA proferido no auto de prisão em flagrante n. 0802394-97.2022.8.14.0037, constando na inicial da impetração que a paciente foi presa em flagrante em 08/12/2022, posteriormente convertido em preventiva, e denunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado tentado), tendo sido indeferido o pleito revogatório formulado no juízo
a quo
.

Em razões de fato e de direito foram apontados a existência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
(i)
fundamentação inidônea do
decisum
, diante da ausência dos requisitos legais para a decretação da medida extrema;
(ii)
possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, por ser genitora de filhos menores de idade, além de ostentar predicados pessoais favoráveis;
(iii)
manutenção da coacta em regime mais gravoso do que aquele imposto em eventual condenação.
Em sede liminar e no mérito foi requerida a revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura em favor da paciente e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas ou a substituição por prisão domiciliar.

O
mandamus
foi inicialmente distribuído no Plantão Judiciário, tendo a Relatora Plantonista se reservado para apreciar o pedido liminar após as informações da autoridade coatora, consoante despacho de ID n. 12128465.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema impugnada, pontuando que o feito tramita regularmente (ID n. 12169588).

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 12208798.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e

denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 12401990).

O impetrante requereu a juntada de novos documentos conforme petitório de ID n. 12449427.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Destarte,
não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Sem embargo, ressalto que
“a documentação necessária ao exame do constrangimento ilegal a que estaria sendo submetido o paciente deve estar presente nos autos no momento da impetração do
habeas corpus
, não se admitindo a juntada posterior de peças processuais”
(STJ,
RHC 122.600/RS
, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 05/03/2020, cf.
https://bit.ly/3iQoQR
), sendo
“inviável a emenda à inicial do
writ
, seja para suprimir deficiência instrumental ou para alterar o pedido e/ou a causa de pedir”
(STF,
AgRg no HC 182.998/RJ
, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/02/2021, cf.
https://bit.ly/3wVp3eV
).

Rememoro tais premissas pois verifico que
o impetrante apresentou manifestação suscitando novas razões
(
vide
ID n. 12449427), expediente que
não deve ser considerado para o deslinde da impetração
, porquanto além de extemporâneo, transmudaria o
habeas corpus
em verdadeira ação penal, subvertendo o procedimento abreviado característico do
mandamus
.

Feitas essas considerações preambulares, noto que
a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal decorrente do decreto prisional impugnado ao argumento de que foi proferido à mingua de fundamentação idônea, pontuando que os requisitos legais para a manutenção da medida extrema não estão presentes na espécie, ressaindo que a paciente é genitora de filhos menores e detém predicados pessoais favoráveis, o que autoriza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar ou fixação de medidas cautelares alternativas.

No ponto,
convém destacar que a custódia cautelar

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II).

Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decisão de decretação ou manutenção de prisão preventiva maculada com fundamentação inidônea, por supostamente inexistirem os requisitos legais na espécie, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de considerar no crime de homicídio, como
motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar
, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade do agente ou o
risco de reiteração delitiva,
evidenciados pela gravidade concreta da conduta ante o
modus operandi
utilizado, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública

(STF
,
AgRg no HC 206.116/PA
, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/10/2021, cf.
https://bit.ly/3JydU7a
).

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que o
decisum
desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação

da custódia cautelar, ressaindo as circunstâncias em que ocorreram o fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal. Houve, ainda, o esquadrinhamento da gravidade em concreto do crime advinda do
modus operandi
utilizado pela paciente, restando consignado pelo juízo monocrático a presença
do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se
a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva impugnada:

DECISÃO DE ID N. 12128572

“Observo que a prisão dos autuados se deu em estado de flagrância, nos termos do artigo 302 do CPP,
na medida em que a indiciada foi presa logo após à prática delitiva,
havendo, portanto, noticia de ilícito penal, em tese, e indícios suficientes de autoria.

Recai sobre a autuada a pecha de ter praticado o homicídio qualificado tentado, cujo modus operandi consistiu em desferir três golpes de faca na vítima, deixando-a em estado grave internada no hospital de Porto Trombetas, motivado por discussão banal.

A prova da materialidade delitiva é inconteste, o que se extrai de todos os depoimentos colhidos, sobretudo dos policiais militares que se deslocaram até o hospital de Porto Trombetas e constataram que a vítima deu entrada em estado grave decorrente de esfaqueamento.

Por sua vez os indícios suficientes de autoria delitiva também estão demonstrados nos autos. Explico.

Extrai-se

dos depoimentos testemunhais, sobretudo dos policiais militares que atenderam a ocorrência, que a vítima foi encontrada no hospital com lesão à faca, em estado grave, tendo se deslocado até a comunidade para condução da suposta autora do fato.

O fato narrado demonstra conduta gravíssima, a qual está atribuída à investigada, que, em tese, tentou ceifar a vida da vítima por uma discussão banal, isto é, por motivo fútil.

[...]

A segregação provisória é uma medida cautelar e, assim, para ser decretada exige-se a presença dos requisitos gerais de toda tutela cautelar, entre eles, o
fumus boni iuris
, que se desdobra em dois aspectos, quais sejam, “prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria” (CPP, art. 312,
in fine
). E o “
periculum in mora”
, que consiste no risco que o acusado solto possa trazer ao processo, a ordem pública e econômica ou à aplicação da lei penal.

À autuada foi imputado o crime de

homicídio qualificado tentado previsto no
art. 121,
§2º, II c/c art. 14, II
do CPB.

Entendo presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, quais sejam, ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Ordem Pública

Nessa medida, a segregaço (sic) cautelar da autuada é imprescindível para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), eis que sua conduta é grave, uma vez que
recai contra sí fortes indícios de ter praticado crime de homicídio tentado, mediante uso de uma faca, causando lesão que deixou a vítima em estado grave de saúde.

[...]

Deste modo, a fim de manter e restabelecer a ordem pública neste município, entendo por bem que o autuado permaneça custodiado.

Por todo o arrazoado acima, tenho que a prisão cautelar da indiciada é medida que se impõe no presente momento.

Registro que no momento não vislumbro ter a autuada agido em legítima defesa ou qualquer outra excludente de ilicitude, sem prejuízo de posterior reanálise.

Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão não me afiguram suficientes para garantir a manutenção da ordem pública diante da gravidade em concreto da conduta atribuída à indiciada.

Por fim, registro que embora a investigada tenha trazido aos autos documentos que demonstram ser mãe, porém, seus filhos possuem mais de 12 anos, e não são portadores de necessidades especiais, o que impede benefício de prisão domiciliar. O fato de possuir endereço alternativo longe da casa da vítima, por si só não é condição que infirme a periculosidade em concreto da conduta atribuída a investigada.

É assente na jurisprudência do STF e STJ que condições pessoais favoráveis, por si só, não tem o condão de ensejar a liberdade provisória.

[...]

Diante do exposto e tudo o mais que dos autos constam,
CONVERTO
a prisão flagrancial de
CRISTINA BATISTA NOGUEIRA,
em
PRISÃO PREVENTIVA
, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP, para manutenção da ordem pública.” (grifos nossos)

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida - a qual foi ratificada na decisão que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar e manteve a custódia cautelar da paciente, constante no ID n. 85265072 da ação penal n. 0802394-97.2022.8.14.0037 -, está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, razão pela qual
“não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” (STJ,
AgRg no RHC 149.266/MG
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/39DV1D5
),

nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de
“providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ,
HC 512.794/SC
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julgamento: 05/12/2019, DJe: 12/12/2019, cf.
https://bit.ly/3x985d1
).

Outrossim, as condições pessoais favoráveis da paciente, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos,
nos termos da
Súmula nº 08/TJPA
e do entendimento do STJ (
AgRg no RHC 160.901/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022, cf.
https://bit.ly/3y8S0mm
).

No tocante à possibilidade de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, em virtude de a paciente ser genitora de três filhos menores de idade, convém ressaltar que o Códex Processual Penal estabelece que o juiz poderá conceder tal benesse
quando a agente for

mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos e desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente
(CPP, arts. 318, V e 318-A, I e II).

Na espécie, observa-se que o caso em análise
não se amolda aos parâmetros de incidência do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP do Supremo Tribunal Federal
(HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Publicado: 09/10/2018, cf.
https://bit.ly/3MyABul
), o qual foi
interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça que sedimentou o entendimento de que
“há três exceções à concessão de prisão domiciliar nos termos do habeas corpus coletivo: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) perpetrados contra os descendentes ou c) situações excepcionalíssimas”
(RHC nº 90.454/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, DJe de 24/08/2018, cf.
https://bit.ly/3CSu9Ju
).

Neste particular, após análise das provas trazidas à baila, verifico que a paciente não preenche os requisitos legais para auferir a benesse legal, haja vista que seus filhos são maiores de 12 anos, consoante certidões de nascimento de ID n. 12127886 (Págs. 5/6) e ID n. 12190677 (Págs. 1/2), tendo, ainda, um filho maior de idade (ID n. 12190677 – Pág. 3), além de o crime imputado à coacta ter sido cometido mediante violência à pessoa (tentativa de homicídio), afastando a possibilidade de concessão da prisão domiciliar na forma dos precedentes das Cortes de Superposição.

Por derradeiro, configura exercício de futurologia proscrito pela jurisprudência do STJ o manejo de tese que aponta ilegalidade da preventiva ante suposta desproporcionalidade com o regime inicial de cumprimento da pena em caso de eventual condenação,
“pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus”

(STJ,
AgRg no AgRg no RHC 162259/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 26/04/2022, cf.
https://bit.ly/3wr841X
).

Destarte,
não merece acolhida as argumentações trazidas na presente impetração, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA),
14 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 16/03/2023